Tribunal: TJDFT
Processo: 0715495-04.2019.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Busca e apreensão - Alienação fiduciária em garantia - Falta de localização do veículo. Inviabilizada a apreensão do veículo objeto da alienação fiduciária e não requerida a conversão da demanda, impõe-se a extinção do processo sem resolução do mérito.